Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011950-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAIQUEL DALLA LANA - CPF: 015.084.130-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), M. C. D. L. (AGRAVADO), MAIQUEL DALLA LANA - CPF: 015.084.130-29 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – MENOR PORTADOR DE AUTISMO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A manutenção da penhora é impositiva em razão do descumprimento reiterado pela operadora de saúde da decisão que determinou o custeio do tratamento prescrito ao paciente, tendo como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1004585-52.2021.8.11.0037, movida por M. C. D. L., determinou o bloqueio de ativos financeiros em nome da executada São Francisco, mediante acesso ao Sistema SISBAJUD e autorizou a subsequente transferência do numerário para o fornecedor dos serviços, mediante apresentação de caução suficiente e idônea (CPC, art. 520, IV).(Id. 163153189).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada não pode prevalecer pois, ao contrário do que pretende o autor, a operadora do plano de saúde não está obrigada a fornecer as sessões pretendidas com psicólogo, terapeuta ocupacional e consultas de fonoaudiologia de forma ilimitada e superior ao número de sessões anuais expressamente previstas pela ANS.

Menciona, com relação ao procedimento de musicoterapia e psicopedagogia, que estes não constam do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por isso, não são de cobertura obrigatória aos planos de saúde.

Consigna, em seguida, o descabimento de constrição de valores como forma de cumprimento de medidas liminares, diante da ausência de previsão legal, muito menos como forma de custear o procedimento ora pleiteado, sem que para isto haja qualquer tipo de caução para assegurar a reversibilidade da medida.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o pronunciamento definitivo do mérito. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, na decisão de Id. 170924667.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 171798674, pelo desprovimento do recurso e condenação da parte agravante por litigância de má-fé.

O Ministério Público em parecer de Id. 176252656, de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, trata-se de cumprimento provisório de sentença, onde o Magistrado
a quo
determinou o bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da agravante, por se tratar de verbas que já deveriam ter sido pagas desde o deferimento da tutela de urgência (custeio com tratamento multidisciplinar) diante da situação de necessidade do credor, que é menor, portador de autismo e beneficiário da gratuidade processual.

Pois bem.

Em que pese a alegação da recorrente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em reunião extraordinária realizada em 11/07/2022, estabeleceu por meio da Resolução 541, que a partir de 01/08/2022, usuários de planos de saúde contratados após a Lei 9.656/98, ou adaptados a mesma, passam a ter cobertura ilimitada para fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Ou seja, o tratamento com os profissionais retromencionados, repisa-se, tem cobertura ilimitada e devem ser autorizados de acordo com a prescrição do médico assistente.

Ademais, a ANS desde 01/07/2022, tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento.

No tocante ao reembolso integral das despesas realizadas pela operadora do plano de saúde nas situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que negativa anterior a Resolução 541, não caracterizaria inexecução do contrato apta a justificar o reembolso integral, contudo, “
descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura ou a violação de atos normativos da ANS pela operadora podem gerar o dever de indenizar, mediante o reembolso integral, ante a caracterização da negativa indevida de cobertura”
. Oportunamente:

“(...) Assim, até 01/07/2022, data da vigência da Resolução Normativa 539/2022, havia dúvida razoável quanto à cobertura obrigatória das terapias multidisciplinares pelo método ABA ou outras terapias assemelhadas prescritas para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, sendo certo que, desde 24/06/2022 (data da publicação do Comunicado no 95 da ANS), as operadoras de planos de saúde já estavam proibidas de suspender os tratamentos em curso.

XXVII. De todo o exposto se pode inferir que, enquanto amparada em cláusula contratual redigida com base nas normas editadas pela agência reguladora, a conduta da operadora não caracteriza a inexecução do contrato apta a justificar o reembolso integral.
Noutro ângulo, a inobservância de prestação assumida no contrato, o descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura ou a violação de atos normativos da ANS pela operadora podem gerar o dever de indenizar, mediante o reembolso integral, ante a caracterização da negativa indevida de cobertura.
(Recurso Especial 2.043.003 - SP (2022/0386675-0) Relatora Min. Nancy Andrighi, DJe: 23/03/2023)
[grifo nosso]

E, em que pesem as suas arguições da recorrente, é cediço que o bloqueio de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo 519 do CPC que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”

Dessa forma, devidamente possível à adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir à agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais deste Sodalício, que refletem o entendimento dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado” (TJ-MT 10040795620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – BLOQUEIO ONLINE COMO MEIO COERCITIVO MAIS EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao Requerido e garante maior efetividade, a exemplo da possibilidade do bloqueio online” (TJ-MT 10172078020218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO LIMINAR – HOME CARE IMEDIATAMENTE – NÃO CUMPRIMENTO – BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015 – DESPROVIDO. Diante da resistência da agravante no cumprimento da determinação judicial de maneira imediata, bem como se buscando preservar o efetivo tratamento do agravado, possível, na ação que tenha objeto a prestação de fazer, que o juiz determine medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, nos termos do art. 497 do CPC/2015” (TJ-MT - AI: 10062055520178110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

Lado outro, a litigância de má-fé pretendida em contrarrazões não subsiste, isso porque, conforme citado em linhas volvidas, o sinalizado na Resolução Normativa 539/2022, passou a ser exigido após 01/07/2022.

Portanto, plausível a insurgência e argumentos da recorrente, ainda que sem razão.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023